Tribunal: TJES
Processo: 0000674-70.2011.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000674-70.2011.8.08.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
APELADO: IRALVA MARIA DA SILVA SETIN
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000674-70.2011.8.08.0041

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

PROCURADORA : ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE

RECORRIDA : IRALVA MARIA DA SILVA SETIN

MAGISTRADO : MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
, em face da sentença que decretou, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário, extinguindo a execução fiscal proposta em desfavor de
IRALVA MARIA DA SILVA SETIN
, nos termos do art. 487, II, do CPC/15 c/c art. 40, § 4º, da Lei n.º 6.830/80.

Nas razões recursais, o município Apelante pretende a nulidade da sentença, sustentando que (i) não foi intimado para se manifestar sobre a prescrição, em violação ao princípio da não surpresa, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do disposto no art. 183, § 1º, do CPC/15; e (ii) o pedido de arquivamento provisório foi feito com base na Lei Municipal n.º 764/2008, e não no art. 40, da Lei n.º 6.830/80 (id. 2351001 – fls. 11/16).

Sem contrarrazões pela Apelada.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 06 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/0000674-70.2011.8.08.0041_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000674-70.2011.8.08.0041

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

PROCURADORA : ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE

RECORRIDA : IRALVA MARIA DA SILVA SETIN

MAGISTRADO : MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à análise das formalidades para a configuração da prescrição intercorrente do crédito tributário.

Emerge dos autos, que o município Apelante propôs a execução fiscal em desfavor da Apelada, objetivando receber o crédito tributário decorrente do IPTU, no período de 2005 e 2008, no valor de R$ 64,81 (sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) (id. 2351001 – fls. 02/03).

A execução foi arquivada provisoriamente a pedido do Apelante, antes mesmo da tentativa de localização da Apelada, ou de seus bens, nos termos da Lei Municipal n.º 764/2008 (id. 2351001 – fls. 05 e 07/08).

Posteriormente, foi proferida a sentença decretando, de ofício, a prescrição intercorrente do crédito tributário, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/15 c/c art. 40, § 4º, da Lei n.º 8.630/80 (id. (2351001 – fls. 10 e verso).

Não se conformando, o município Apelante pretende anular a sentença, sustentando que (i) não foi intimado para se manifestar sobre a prescrição, em violação ao princípio da não surpresa, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do disposto no art. 183, § 1º, do CPC/15; e (ii) o pedido de arquivamento provisório foi feito com base na Lei Municipal n.º 764/2008, e não no art. 40, da Lei n.º 6.830/80 (id. 2351001 – fls. 11/16).

Pois bem.

A jurisprudência pátria reconhece que a prescrição no curso do processo demanda a conjugação de dois fatores, sem os quais não se deflagra a sua incidência: decurso de tempo e inércia da parte interessada em promover os atos executórios que são da sua responsabilidade.

Assim, da decisão que determinou o arquivamento dos autos decorreram mais de 05 (cinco) anos (id. 2351001 – fl. 08), sem que o Apelante impulsionasse a execução, no sentido de satisfazer o seu crédito.

Logo, a culpa voluntária do Apelante em manter-se inerte durante o lapso temporal impõe a configuração da prescrição intercorrente, e, via de consequência, a extinção da execução, em consonância ao previsto no art. 40, da Lei n.º 6.830/80 e na Súmula n.º 314, do Superior Tribunal de Justiça.

A esse exemplo, colaciona-se do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE.

1.
Nos termos do art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80, configura-se a prescrição intercorrente quando, proposta a execução fiscal e decorrido o prazo de suspensão, o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, contados da data do arquivamento, por culpa da parte exequente. Aplicação da Súmula 314/STJ
.

2. O cerne da questão está em saber se as diligências realizadas pelo agravante após o arquivamento provisório do processo de execução fiscal possuem o condão de dar novo início ao prazo prescricional intercorrente.

3. A realização de diligências sem resultados práticos ao prosseguimento da execução fiscal não possui a faculdade de obstar o transcurso do prazo prescricional intercorrente. Precedentes: REsp 1245730/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/04/2012, DJe 23/04/2012; REsp 1305755/MG, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 03/05/2012, DJe 10/05/2012.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.328.035/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/9/2012, DJe de 18/9/2012.)” (destaquei)

E em que pese à alegação de violação ao princípio da não surpresa, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e do disposto no art. 183, § 1º, do CPC/15, constato que a Lei n.º 11.960/2009 acrescentou o § 5º, ao art. 40, da Lei n.º 6.830/80,
dispensando
a manifestação prévia da Fazenda Pública, prevista no § 4º, nos casos de cobranças judiciais de valor inferior ao mínimo fixado pelo Ministro da Fazenda, situação dos autos.

Vejam que o Apelante busca a satisfação de crédito de pequeno valor (R$ 64,81), sendo um contrassenso anular a sentença
tão somente
para possibilitar a sua manifestação prévia, quando poderia ter trazido em sede recursal matérias configuradoras de efetivo prejuízo, como, eventual suspensão ou interrupção da prescrição intercorrente.

Além disso, o arquivamento estava embasado no regime do art. 40, da Lei n.º 6.830/80, eis que a própria Lei Municipal n.º 764/2008, no art. 12, a ele faz referência, inexistindo impedimento para a decretação da prescrição intercorrente pelo Juízo.

Desse modo, não cabem reparos ao comando judicial.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, para manter inalterada a sentença.

É como voto.

Desembargador Substituto MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/0000674-70.2011.8.08.0041_ACi

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000674-70.2011.8.08.0041

RELATOR : DES. SUBST. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

PROCURADORA : ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE

RECORRIDA : IRALVA MARIA DA SILVA SETIN

MAGISTRADO : MARCELO JONES DE SOUZA NOTO

ACÓRDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição no curso do processo demanda a conjugação de dois fatores, sem os quais não se deflagra a sua incidência: decurso de tempo e inércia da parte interessada em promover os atos executórios que são da sua responsabilidade.

2. Deve ser decretada a prescrição intercorrente quando decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do arquivamento dos autos, sem que a parte interessada tivesse adotado alguma providência para impulsioná-los.

3. É dispensada a manifestação prévia da Fazenda Pública, prevista no § 4º, nos casos de cobranças judiciais de valor inferior ao mínimo fixado pelo Ministro da Fazenda (art. 40, § 5º, da Lei n.º 6.830/80).

4. Sentença mantida. Recurso desprovido.

TJES/SMBJ/221/0000674-70.2011.8.08.0041_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.